Tribunal: TJPA
Processo: 0801920-61.2024.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801920-61.2024.8.14.0133

APELANTE: NILCELENO SANTOS RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. CONCESSÃO DO DIREITO DO RECORRENTE PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por NILCELENO SANTOS RODRIGUES
, contra sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática delitiva de roubo majorado, tipificada no art. 157, §2º, VII, do CPB. A defesa requer a absolvição do apelante por ausência e insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
, com base no art. 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal e subsidiariamente requer a reforma da dosimetria com a pena no mínimo legal, assim como a concessão do direito para responder ao processo em liberdade.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, (ii) verificar a dosimetria da pena e (iii) examinar a possibilidade concessão para responder ao processo em liberdade.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do crime de roubo qualificado restou comprovada p
elo
termo de exibição e apreensão de objeto, ID 114741124 no qual consta um aparelho celular, uma bolsa e uma faca apreendidos, bem como pelos depoimentos prestados perante autoridade policial e corroborados em juízo.

4. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, que vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), sido elas avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, inclusive com a pena base fixada em seu mínimo legal, devendo ser
mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

5. O recorrente pleiteia pela concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

7. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, VII, e art. 59; CPP, art. 386, IV e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

NILCELENO SANTOS RODRIGUES
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática delitiva de roubo majorado, tipificada no art. 157, §2º, VII, do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição do apelante por ausência e insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
, com base no art. 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal e subsidiariamente requer a reforma da dosimetria assim como pelo direito de responder ao processo em liberdade.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“no dia 04 de maio de 2024, por volta das 11h28, o denunciado NILCILENO SANTOS RODRIGUES, com emprego de grave ameaça por meio de arma branca tipo faca, subtraiu, para si, uma bolsa contendo, em seu interior, 04 (quatro) cartões de crédito e um aparelho celular, marca Motorola, pertencentes à vítima TEREZA SANTOS DA SILVA, fato ocorrido na Rua da Assembleia, Bairro Centro, na cidade de Marituba/PA”
.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa requereu a absolvição do apelante do crime de roubo qualificado, por ausência e insuficiência de provas, invocando o princípio
in dúbio pro reo
, com base no art. 386, inciso IV e VII, do Código de Processo Penal.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do crime de roubo qualificado restou comprovada p
elo
termo de exibição e apreensão de objeto, ID 114741124 no qual consta um aparelho celular, uma bolsa e uma faca apreendidos, bem como pelos depoimentos prestados perante autoridade policial e corroborados em juízo.

O apelante, em seu interrogatório, em juízo, negou a prática delitiva.

A vítima Tereza Santos da Silva, apesar de não ter prestado depoimento em juízo, seu relato em sede policial foi corroborado pelos demais depoimentos prestados em juízo, sendo relatado “
que vinha de bicicleta, quando ele (acusado) anunciou o assalto, mandado a declarante encostar. Que a declarante resolveu parar em um local movimentado, próximo ao Colégio “Moura Guimarães”. Que ali, o suspeito, tirou a faca do cós da bermuda e encostou na costela da declarante. Que em seguida, tomou-lhe a bolsa que continha quatro cartões de crédito e um telefone celular Motorola. Que de posse dos pertences, ele fugiu. Que a declarante começou a gritar e pedir ajuda. Que os populares saíram atrás dele de moto, de bicicleta e de carro, até alcançarem próximo ao antigo supermercado
”.

A testemunha de acusação THOMAS MARTINS, guarda municipal, declarou, em juízo, “
que estava em patrulhamento e foram acionados por populares que tinham pego um nacional, com uma faca, que tinha feito um roubo. Que ele já tinha sido detido. Que a vítima estava presente e apontou o acusado como autor do crime. Que ele roubou a bolsa dela com pertencentes e apontou a faca. Que estava também na posse de uma bicicleta. Que a bolsa foi devolvida a vítima e a faca apreendida
”.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima e demais depoimentos prestados em juízo são fortes elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando eles descrevem a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime de roubo qualificado, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, que vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), sido elas avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, inclusive com a pena base fixada em seu mínimo legal, devendo ser
mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

CONCESSÃO DO DIREITO DO RECORRENTE PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE

O recorrente pleiteia pela concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/02/2025